Tribunal: TJSP
Processo: 1063327-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – Pretensão inicial da empresa autuada voltada ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 8875-B1 ou, subsidiariamente, a redução da penalidade – Descabimento – O PROCON, como órgão de fiscalização e defesa do consumidor, tem competência administrativa para aplicar sanções àquele que violar normas vigentes,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – Pretensão inicial da empresa autuada voltada ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 8875-B1 ou, subsidiariamente, a redução da penalidade – Descabimento – O PROCON, como órgão de fiscalização e defesa do consumidor, tem competência administrativa para aplicar sanções àquele que violar normas vigentes, sendo que o seu poder de polícia decorre do disposto no art. 55, da LF 8.078/90 e arts 2o e 3o, XI, da LE 9.192/95 – Elementos de prova acostados aos autos que indicam a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da sanção pelo PROCON em decorrência da ofensa ao art. 2o, §2o, LE 14.592/11, tendo sido ofertada ampla oportunidade de defesa e contraditório – Descumprimento do dever da prestadora de serviço de (i) afixar avisos da proibição de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos, em tamanho e local de ampla visibilidade, bem como de (ii) dispor as bebidas alcoólicas em locais ou estandes específicos, de forma distinta dos demais produtos expostos - Multa administrativa regularmente aplicada, graduada de acordo com a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, não se podendo falar em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade dele decorrente – Inteligência do artigo 57, caput, do CDC, e do art. 4o, da LE 14.592/11 – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.